Tribunal: TJDFT
Processo: 0701293-89.2023.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL ADMINISTRATIVO
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:
CONSELHO ESPECIAL. RECLAMAÇÃO DISCIPLINAR. INFRAÇÕES DISCIPLINARES E ÉTICAS IMPUTADAS A JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO DE SEGUNDO GRAU. ASSÉDIOS MORAL E SEXUAL. ELEMENTOS INDICIÁRIOS DE PROVA. ROBUSTEZ E HARMONIA NO CONJUNTO DOS TESTEMUNHOS E DOS DOCUMENTOS APRESENTADOS. ALEGAÇÕES DO MAGISTRADO INAPTAS A AFASTAR AS IMPUTAÇÕES QUE LHE SÃO FEITAS. INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. NECESSIDADE. AFASTAMENTO CAUTELAR NÃO DETERMINADO.
1. Compete ao Conselho Especial, no exercício das funções administrativas, pelo voto da maioria absoluta dos seus membros, deliberar sobre a instauração de processo administrativo disciplinar em desfavor de Juiz de Direito Substituto de Segundo Grau (artigos 412 usque 422 do RITJDFT).
2. Os fatos narrados nos autos, somados aos documentos apresentados, ostentam verossimilhança mínima a respaldar, ao menos em tese, as acusações levadas a efeito, consistentes em supostos assédios, em infringência ao previsto no art. 35, IV e VIII, da Lei Orgânica da Magistratura Nacional (LOMAN), e nos artigos 1o, 15, 16, 22 e 37 do Código de Ética da Magistratura.
3. Em contraposição, as alegações do Magistrado reclamado e os documentos que acompanham sua Defesa Prévia são insuficientes para afastar, ao menos nesta fase incipiente, a possibilidade de ocorrência de desvio funcional, o que demanda, pois, apuração aprofundada, sob o manto de processo contraditório.
4. Inexistentes elementos seguros e firmes a assegurar a inocorrência das condutas imputadas ao Magistrado ora reclamado, mister se faz a continuidade do processamento com vistas à adequada elucidação dos fatos.
5. Considerando que os eventos não têm relação direta com a função judicante, e ante a inexistência de indícios de que o Magistrado esteja atuando para coagir testemunhas e alterar provas, não se mostra razoável seu afastamento do cargo. Mesmo se tratado de fatos de notável gravidade, inexiste liame com a atividade julgadora, que não será prejudicada com a manutenção do Reclamado em suas funções.
6. Processo administrativo disciplinar instaurado. Afastamento cautelar não determinado.